Tribunal: STF
Processo: Rcl 83904
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 5012511-64.2023.4.02.5102/RJ.



    A defesa narra que “O Reclamante, Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo, atual Secretário Municipal de Saúde de Maricá/RJ, é investigado no Inquérito Policial nº 5012511-64.2023.4.02.5102/RJ (Doc. 4), instaurado em 06/10/2023, para apurar supostos crimes de peculato (art. 312 do CP), organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), falsidade ideológica (art. 299 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), relacionados a alegadas irregularidades e superfaturamento em contrato firmado entre o Município e o Instituto Gnosis, organização social responsável pela atenção primária em saúde”.



    Em continuidade, aduz que “Em 10/01/2024, no âmbito da “Operação Salus”, foi deferido pedido de busca e apreensão (processo nº 5014270-63.2023.4.02.5102), com recolhimento de bens pessoais e profissionais do Reclamante. Sendo eles: 01 IPhone 12, 01 notebook Dell G155530, 01 HD externo Seagate (1Tb), documentos fiscais e 01 veículo Jeep Commander”.



    Diz, ainda, que “Na mesma data, foi autorizada a quebra de sigilo telemático nos autos da medida cautelar nº 5014438-65.2023.4.02.5102. Laudos periciais foram elaborados e anexados, atestando a indexação de dados de contas em nuvem e e-mails desde 01/01/2020 (Doc. 5 – PDFs 50/115). Entretanto, apesar de documentados, esses elementos permanecem inacessíveis, configurando manifesto cerceamento de defesa”.



    Alega que “em 19/03/2024, requereu a devolução dos bens apreendidos por meio do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5003464-32.2024.4.02.5102 (Doc. 6), obtendo êxito apenas quanto ao seu veículo. Os pedidos relativos aos dispositivos eletrônicos foram indeferidos sob alegação de complexidade da análise e necessidade de prorrogação do prazo para a Polícia Federal”.



    Aponta que “transcorridos quase dois anos desde a instauração do inquérito e da decretação da quebra de sigilo telemático, e apesar das reiteradas iniciativas da defesa técnica (Doc. 7), a investigação permanece inconclusa, sem qualquer previsão de término, mantendo-se restrições ilegítimas e desproporcionais aos direitos do Reclamante”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa reiterada de acesso integral aos laudos periciais já documentados afronta diretamente a Súmula Vinculante 14, pois impede a defesa de conhecer, avaliar e impugnar as provas. O sigilo temporário é admissível apenas enquanto necessário à eficácia das diligências, não podendo subsistir após a formalização e juntada das informações aos autos”.



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) Determinar à Polícia Federal que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos as conclusões obtidas da quebra de sigilo telemático e telefônico de MARCELO COSTA VELHO MENDES DE AZEVEDO, bem como todos os demais elementos de prova já documentados e produzidos que digam respeito ao Reclamante; 



    b) Determinar a imediata liberação do acesso à integralidade desses laudos e demais provas documentadas à defesa do Reclamante, em plena conformidade com a Súmula Vinculante 14 do STF; 



    c) Determinar, após a efetiva disponibilização do acesso à integralidade dos laudos e mídias, a imediata restituição dos aparelhos eletrônicos (celular Iphone 12, notebook Dell G155530 e HD externo SEAGATE 1TB) apreendidos do Reclamante, por não mais subsistirem fundamentos para sua retenção prolongada.”



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, das informações prestadas, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a pretendida restituição de bens apreendidos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou o Parquet Federal, “o reclamante não comprovou a recusa injustificada da autoridade reclamada em conferir acesso aos elementos probatórios já documentados nos procedimentos investigativos. Além disso, como informado pela autoridade policial, as análises dos dados telemáticos e dos dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos em poder do reclamante ainda não foram concluídas, de modo que não podem ser compartilhadas com os investigados nesse momento, tampouco podem ser restituídos os referidos dispositivos”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente